Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-61.2021.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA OU DOLO DO RÉU. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Boletim de Acidente de Trânsito realizado pela Polícia Rodoviária Federal, por ser ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova contundente em sentido contrário o que não é o caso dos autos.
2. O autor não se se desincumbiu de seu ônus probatório porque, embora tenha sustentado a responsabilidade do réu pelo acidente, não provou que ele agiu com dolo ou culpa, de modo a configurar sua responsabilidade civil, na forma prevista no art. 186 do Código Civil.
3. A regra de trânsito esculpida no art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro esclarece que, “nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança”.
4. Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo autor, corroboram os relatos de que o acidente ocorreu após a tentativa de fazer retorno em local proibido, numa rodovia de alta velocidade.
5. Demonstrada a imprudência do autor/apelante, fica ilidida a presunção de culpa do motorista que colidiu na parte traseira dos veículos, cabendo ao recorrente demonstrar o alegado, o que não ocorreu no caso.
6. Apelação conhecida e não provida.